Tribunal: TJBA
Processo: 8029805-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8029805-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação proposta por Jeronimo Santana dos Santos em face de Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas, na qual o autor questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário e a existência de vínculo associativo, pleiteando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a cessação das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre o autor e a associação ré caracteriza relação de consumo, de modo a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de relação civil comum, a ser processada pelas Varas Cíveis e Comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza serviço como destinatário final e fornecedor como quem presta serviços no mercado mediante remuneração, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. A qualificação de entidade como fornecedora decorre de critério objetivo, sendo irrelevante sua natureza jurídica ou a ausência de finalidade lucrativa, bastando que ofereça serviços de forma habitual mediante contraprestação financeira.

5. A associação ré oferece aos seus membros serviços como auxílio funeral e seguro de acidentes pessoais, mediante pagamento de mensalidade descontada diretamente do benefício previdenciário do autor, o que evidencia a natureza onerosa da relação.

6. O associado figura como destinatário final dos serviços ofertados, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto na legislação consumerista.

7. A alegação de inexistência de vínculo associativo não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a própria filiação constitui instrumento de adesão que possibilita o acesso aos serviços prestados pela entidade.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que associações que oferecem serviços mediante remuneração se submetem às normas do CDC, inclusive quando discutidos descontos indevidos em benefícios previdenciários.

9. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 e da Resolução TJBA nº 15/2015, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar litígios decorrentes de relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO.

10. Conflito conhecido e julgado procedente, atribuindo ao
JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR a competência para processar e julgar o feito

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8056274-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Seções Cíveis Reunidas, pub. 05/05/2025; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8008670-02.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seções Cíveis Reunidas, pub. 07/08/2025; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8054334-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, pub. 08/08/2025; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8004845-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seções Cíveis Reunidas, pub. 09/09/2025; STJ, AgRg no REsp 1.322.944/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/06/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8029805-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte suscitante o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR
e como parte suscitada o
JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
J
ULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, declarando competente o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça

A2